Tribunal: TJBA
Processo: 8063170-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063170-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA

APELADO: FIORI VEICOLO S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DIÁRIAS POR OCUPAÇÃO DE ESPAÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL PARA CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A SENTENÇA E RATIFICOU OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere às matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Na hipótese vertente, inexiste a alegada omissão. O Acórdão embargado manteve integralmente a Sentença e ratificou expressamente os fundamentos nela expostos, inclusive no que diz respeito ao termo inicial de cobrança das diárias e à possibilidade de fixação dos critérios de atualização monetária e juros na fase de liquidação de sentença.

4 – A definição de termo final e de parâmetros exatos de cálculo é questão própria da fase de cumprimento do julgado, não havendo omissão no julgado que apreciou adequadamente a matéria devolvida em grau recursal.

5 – Ressalte-se que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses de erro material ou contradição evidente, o que não se verifica no caso concreto.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

7 – Outrossim, não há omissão a ser sanada quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento. A matéria foi devidamente enfrentada o que supre a exigência de prequestionamento viabilizador de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

8 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8063170-83.2023.8.05.0001, embargante COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e embargado FIORI VEICOLO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III